Tribunal: TJES
Processo: 5003171-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003171-07.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BLASER FILHA
AGRAVADO: LUCRECIA SOBREIRA CORIOLANO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. ESBULHO. POSSE PRECÁRIA E CLANDESTINA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Blaser Filha contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse, que deferiu parcialmente o pedido liminar de Lucrécia Sobreira Coriolano, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de liminar possessória, notadamente quanto à caracterização de esbulho praticado pela agravante em desfavor da posse indireta exercida pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 561 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela possessória, a demonstração da posse anterior do autor, a ocorrência do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

4)
A alegação de propriedade pela parte contrária não impede a reintegração na posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil.

5)
O esbulho se configura pela prática de atos que retiram injustamente a posse de outrem, mediante violência, clandestinidade ou precariedade, conforme definido no art. 1.200 do Código Civil.

6)
Demonstrou-se em audiência de justificação que a agravante praticou esbulho, ao tomar posse do imóvel mediante troca de fechaduras sem autorização da possuidora indireta, evidenciando posse viciada e precária.

7)
A agravada comprovou a posse indireta do bem desde sua aquisição em 1984, mantendo sua conservação por intermédio de terceiro de confiança, caracterizando exercício legítimo e contínuo da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reintegração de posse exige comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A posse indireta pode ser exercida por intermédio de terceiro, desde que comprovada a manutenção dos atributos possessórios.

3. Caracteriza esbulho a ocupação de imóvel com troca de fechaduras e recusa de restituição, sem autorização da possuidora legítima.

Dispositivos relevantes citados: item II do art. 561 do Código de Processo Civil; § 2º do art. 1.210 e art. 1.200 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007736-82.2023.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 08.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se desprende, a agravada sustenta deter a posse legítima e anterior do bem desde sua aquisição, em 1984, sendo o imóvel objeto de posse indireta após sua mudança para Fortaleza, em 2005, momento em que diz ter confiado a vigilância e conservação do patrimônio ao ex-cônjuge Onório Nascimento.

Como é cediço, as ações de reintegração de posse pressupõem, além da posse alegada pela autora, a comprovação do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A alegação de propriedade, a rigor, não obsta à manutenção ou reintegração na posse, a teor do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Por outro lado, o esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo se extrai do art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade. Eis as lições Carlos Roberto Gonçalves:

“...
Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. [...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.” (Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Embora a recorrente alegue deter posse mansa e pacífica há quase duas décadas, sustentada em documentos fiscais e contratos locatícios, tal argumento não resiste ao exame criterioso das circunstâncias concretas.

Em audiência de justificação, demonstrou-se com segurança a prática de esbulho pela agravante, emergindo, à evidência, que a posse por ela exercida não é mansa e justa, mas clandestina e precária, pois decorre da prática de atos como a troca de fechaduras e cadeados, sem a permissão da possuidora indireta.

É de se conferir:

DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESBULHO. POSSE VIOLENTA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO. 1) A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. Precedentes do STJ e TJES. 2) A violência estigmatiza a posse, impedindo que a aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87) 3)
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
(Art. 1210 do CC/2002). 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Número: 5007736-82.2023.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Nov/2023)

Nesse particular, em rigorosa análise probatória, observa-se que a agravada logrou comprovar suficientemente a posse indireta anterior ao ato que qualifica como esbulho, tendo efetivamente instruído os autos com documentação hábil a demonstrar a aquisição do bem e a conservação por intermédio de terceiro legitimado.

Importante salientar, porém, que a posse indireta regularmente exercida não se desnatura pelo fato de a possuidora não residir fisicamente no imóvel, desde que esteja comprovado o exercício continuado dos atributos próprios do domínio por meio de pessoa de sua confiança, o que, conforme as provas testemunhal e documental acostadas aos autos, efetivamente ocorreu.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

*-*-*-*-*-**-*

Sessão Presencial de 1º/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.